Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-59.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. APELAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXONERAÇÃO OU MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. INCAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO NÃO DEMONSTRADA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA UNIDADE FAMILIAR. DIREITO SUBJETIVO QUE NÃO DESONERA O GENITOR DE OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA COM FILHA ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consabido que é defeso a esta Corte conhecer de pedidos e/ou de documentos não apresentados ao juízo de primeiro grau. A colação de argumentos e documentos não apresentados ao magistrado singular, com vistas a propulsionar a transmutação do provimento jurisdicional proferido na origem, viola o princípio do duplo grau de jurisdição, em verdadeira supressão de instância. . Precedentes.
2. O dever de sustento atribuído aos genitores subsiste em função da menoridade, sendo despiciendo perscrutar sobre eventual possibilidade de a parte alimentada prover meios para tal desiderato. Como a apelada ainda não atingiu a maioridade, suas necessidades são presumidas (Ac. 1021732), como também o dever de o genitor arcar com os alimentos em apreço.
3. A decisão do genitor/ apelante em aumentar a quantidade de filhos perpassa pelo direito objetivo que lhe compete, qual seja, de planejamento familiar, o qual garante a ele a constituição, a limitação ou o aumento da prole, tendo como contrapartida o próprio dever de prover as necessidades dos filhos, não havendo a possibilidade de se infirmar tal obrigação pelo exercício deliberado de referido direito.
4. A equação jurídica encontrada pelo magistrado de primeira instância encontra ressonância no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, tendo em conta que remanesce apenas a alegação genérica do apelante no sentido de que lhe faltam condições para arcar com o pagamento da pensão fixada pelo magistrado sentenciante (15% de sua remuneração bruta), sem indícios robustos de que a manutenção da obrigação alimentar prejudicaria a subsistência do genitor e dos demais membros de sua família.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, não provida.